Tribunal: TJDFT
Processo: 0743920-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743920-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LEYLAND GALLETTI DE MELO CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 7.391/DF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado, rejeitando as teses relativas à inexigibilidade do título executivo e à aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado. 2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0739044-76.2024.8.07.0000, interposto pela parte exequente contra a mesma decisão objeto do presente agravo. Não houve requerimento de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal naqueles autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: i) há prejudicialidade externa que resulta na suspensão do processo em razão da ADI n. 7.391 pelo Distrito Federal; ii) o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e iii) há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Considerando o não conhecimento da ADI n. 7.391/DF pelo e. STF, e a presunção de constitucionalidade que recai sobre Lei Distrital n. 5.184/2013, norma legal que fundamenta o título executivo judicial, não há razão que enseje a suspensão da execução na origem. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 5. Na ADI 7391 AgR, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e VI, da Lei distrital n. 5.184/13, no que se refere aos reajustes salarias concedidos a partir de 1o/11/2015, por suposta ofensa ao art. 169, § 1o, da CF/1988, consta do voto da eminente Min. Cármen Lúcia que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, ou seja, de que a referida norma distrital não ofenderia precedente vinculante do STF. Pontuou Sua Excelência que se “cuida de caso específico (Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864), cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação (Lei distrital n. 5.184/13), na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”. 6. O Acórdão exequendo (n. 1316826), proferido pela 3a Turma Cível, manteve a condenação do Juízo de origem “na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Logo, por paralelismo, infundada a alegação do Distrito Federal de que o Acórdão n. 1316826 viola precedente vinculante do STF (Tema 864). 7. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 8. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 9. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo, aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, entendendo que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Por fim, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017